Tribunal: TJMT
Processo: 1005006-10.2022.8.11.0004
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005006-10.2022.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Falsa identidade, Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes de Trânsito, Desobediência]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[LINDOMAR ANTONIO DE CASTRO - CPF: 787.699.221-87 (APELANTE), PEDRO PAULO GUERRA DE MEDEIROS - CPF: 701.456.871-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), GABRIEL OSIRIS CORREIA FRANCA - CPF: 054.132.841-79 (TERCEIRO INTERESSADO), ALINE CARVALHO SILVA - CPF: 040.164.721-80 (TERCEIRO INTERESSADO), SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS INTERESTADUAL, EMBRIAGUEZ AO VOLANTE E DESOBEDIÊNCIA – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ATIPICIDADE DA DESOBEDIÊNCIA, INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO POR EMBRIAGUEZ AO VOLANTE, PENA-BASE EXASPERADA MEDIANTE FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA, PRESENÇA DOS REQUISITOS DO TRÁFICO PRIVILEGIADO; AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO TRÁFICO INTERESTADUAL; DIREITO A REGIME INICIAL DIVERSO DO FECHADO; ORIGEM LÍCITA DO VEÍCULO APREENDIDO - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DA DESOBEDIÊNCIA E DA EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. SUBSIDIARIAMENTE, REDUÇÃO DAS PENAS DO TRÁFICO DE DROGAS, FIXAÇÃO DE REGIME MENOS GRAVOSO E RESTITUIÇÃO DOS BENS – DESOBEDIÊNCIA – DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS RODOVIÁRIOS FEDERAIS – CONFISSÃO JUDICIAL DO APELANTE - FUNCINÁRIOS PÚBLICOS NO EXERCÍCIO DE ATIVIDADE OSTENSIVA DE REPRESSÃO A DELITOS – DESOBEDIÊNCIA CARACTERIZADA – RESPONSABILIDADE PENAL PRESERVADA – JULGADOS DO TJDFT E TJMT – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE - DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS RODOVIÁRIOS FEDERAIS EM AMBAS AS FASES DA PERSECUÇÃO PENAL – CONFISSÃO JUDICIAL - ENUNCIADO CRIMINAL 8 DO TJMT – TERMO DE CONSTATAÇÃO DE SINAIS DE ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE PSICOMOTORA – ARESTO DA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT – PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO - RESPONSABILIZAÇÃO PENAL PRESERVADA – DOSIMETRIA DO TRÁFICO - QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA UTILIZADAS PARA AFASTAR O TRÁFICO PRIVILEGIADO E MAJORAR A PENA-BASE -
BIS IN IDEM
- ORIENTAÇÃO DO STF E STJ - ARESTO DO TJMT – CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME - PRESENÇA DE FILHO MENOR DE IDADE – REPROVABILIDADE NA CONDUTA DO AGENTE – PREMISSA DO STJ - TRÁFICO PRIVILEGIADO – VALOR COMERCIAL DA DROGA APREENDIDA - QUANTIDADE/NATUREZA DE DROGAS [10,519KG DE COCAÍNA] - FORMA DE ACONDICIONAMENTO [10 TABLETES] - MODO DE EXECUÇÃO DO CRIME [TRANSPORTE ENTRE ESTADOS DA FEDERAÇÃO] - ENVOLVIMENTO DO APELANTE EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA DESTINADA À TRAFICÂNCIA - CATEGORIA DE “MULA” ELIDIDA – LIÇÃO DOUTRINÁRIA - MINORANTE IMPERTINENTE - ORIENTAÇÃO DO STJ - MAJORANTE DO TRÁFICO INTERESTADUAL – DESCRIÇÃO FÁTICA CONSTANTE DA DENÚNCIA – - DESTINAÇÃO DA DROGA AO ESTADO DE GOIÁS - REALIZAÇÃO DE ATOS EXECUTÓRIOS – SUFICIÊNCIA – JULGADOS DO STJ - ENUNCIADO CRIMINAL 4 DO TJMT- REGIME PRISIONAL – SEMIABERTO AUTORIZADO – PENA IMPOSTA E MAIORIA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS – PREMISSA DO TJMT - EXPROPRIAÇÃO DO BEM UTILIZADO EM TRÁFICO DE DROGAS - PERDIMENTO - DECORRÊNCIA DA CONDENAÇÃO - POSIÇÃO DO STF - RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE PARA READEQUAR AS PENAS DO TRÁFICO DE DROGAS E ESTABELECER O REGIME SEMIABERTO.

O descumprimento à ordem de parada de veículo, ordenada por policiais rodoviários federais, no exercício da atividade policial ostensiva, caracteriza crime de desobediência, não sendo caso de “
punição com medida administrativa inscrita no art. 195 do CTB”
. Assim, demonstrada a consciente e voluntária ação do réu em desobedecer à ordem policial, a reponsabilidade penal pela desobediência deve ser preservada (TJDF, AP 0006902-67.2018.8.07.000; AP 20150810007549; TJMT, Ap nº 0015768-50.2018.8.11.0002).

Os depoimentos dos policiais militares, tanto na fase policial quanto em juízo, somados à confissão judicial e às informações do Termo de Constatação de Sinais de Alteração da Capacidade Psicomotora, mostram-se suficientes para comprovar a condução de veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão de influência de álcool (TJMT, Enunciado Criminal 8).

A constatação de embriaguez realizada por agentes policiais mostra-se elemento suficiente para atestar alteração da capacidade psicomotora do condutor pela influência de álcool ou qualquer outra substância psicoativa que determine dependência (STJ, RHC 95316/AL).

“
A absolvição não tem lugar quando as provas convergem no sentido de o réu ter cometido o crime de embriaguez ao volante que lhe é imputado. São válidas como elemento probatório, desde que em consonância com as demais provas dos autos, as declarações dos agentes policiais ou de qualquer outra testemunha
” (TJMT, AP nº 147425/2017).

O c. STF firmou orientação, em repercussão geral, que “as circunstâncias da natureza e da quantidade da droga apreendida devem ser levadas em consideração apenas em uma das fases do cálculo da pena” (ARE 666334/AM).

O c. STJ, majoritariamente, não tem admitido a utilização da quantidade da droga na primeira fase para fixar a pena-base acima do mínimo legal e na terceira etapa tanto para afastar a incidência do tráfico privilegiado como para modular a fração redutora, indistintamente. (AgRg no REsp 225.352/MT; AREsp 1362417/MT; HC 468916; REsp 1792066; HC 476190)

“
Ocorre bis in idem se há utilização da natureza/quantidade de droga concomitantemente para a majoração da pena-base, na primeira fase, e para justificar o patamar da minorante do tráfico privilegiado, na terceira fase
” (TJMT, AP NU 0002371-91.2018.8.11.0011).

A prática do tráfico de drogas na companhia de filho menor de idade constitui fundamentação idônea para negativação das circunstâncias do crime, por evidenciar “
alto grau de reprovabilidade na conduta do agente
” (STJ, AgInt no AREsp 1025266/SC).

A quantidade e natureza - 10,519kg (dez quilos e quinhentos e dezenove gramas) de cocaína -, a forma de acondicionamento [10 tabletes], o modo de execução do crime, qual seja o transporte de drogas entre Estados da Federação [de Mato Grosso para Góias], somados ao elevado valor de mercado da substância entorpecente apreendida, são elementos que induzem envolvimento do apelante em organização criminosa destinada à traficância (STJ, AgRg no REsp 1770267/MS).

Essas circunstâncias fáticas elidem a categoria de “mula”, mesmo porque essa modalidade envolve aqueles indivíduos que carregam as drogas com seu esforço físico, isto é, seja acopladas em seu corpo, seja em mochilas/bolsas de pequeno porte, em alusão ao animal mula, “
para traficar os mais diversos tipos de drogas entre as fronteiras do pais e do mundo
”, (CAMPOS NETO, M. F. de; VANRELL, J. P. Mulas Humanas: no narcotráfico internacional Bolívia – Brasil. 3. ed. Suicidas em Potencial. Leme-SP: Jhmizuno, 2020) e não em veículos automotores, como é o caso dos autos.

O c. STJ assentou diretriz jurisprudencial no sentido de que, para a incidência da majorante prevista no art. 40, V, da Lei n.º 11.343/06, apresenta-se desnecessária a efetiva transposição de fronteiras entre estados da federação, sendo suficiente a realização de atos executórios para essa finalidade (HC 389.109/MS; AgRg no HC 323.261/MS). Em idêntico teor: Enunciado Criminal 4 do TJMT.

A primariedade, bons antecedentes, maioria das circunstâncias judiciais favoráveis e pena imposta - inferior a 8 (oito) anos - recomendam a manutenção do regime inicial semiaberto (CP, art. 33, § 2º, ‘b’, e § 3º), por medida de política criminal, sobretudo ao considerar a inexistência de qualquer outro registro criminal em face do apelado e “
a finalidade ressocializadora da sanção penal
” (TJMT, AP N.U 0032471-67.2017.8.11.0042).

É possível o confisco de todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico de drogas, “
sem a necessidade de se perquirir a habitualidade, reiteração do uso do bem para tal finalidade
” (STF, RE 638.491/PR).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 1005006-10.2022.8.11.0004 - CLASSE CNJ – 417 - COMARCA
DE BARRA DO GARÇAS

APELANTE(S):
LINDOMAR ANTONIO DE CASTRO

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por LINDOMAR ANTONIO DE CASTRO
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças, nos autos de ação penal (PJE nº 1005006-10.2022.8.11.0004), que o condenou por tráfico de drogas interestadual, embriaguez ao volante e desobediência, em concurso material, a 6 (seis) anos, 5 (cinco) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão, 6 (seis) meses e 15 (quinze) dias de detenção e 648 (seiscentos e quarenta e oito) dias-multa, em regime inicial fechado, com suspensão do direito de dirigir pelo prazo de 2 (dois) meses, bem como bem como decretou o perdimento do veículo Chevrolet Cobalt, cor branca, placas PRC-0823 – arts. 33,
caput
, c/c art. 40, V, ambos da Lei nº 11.343/2006; art. 306 do CTB e art. 330 do CP, na forma do art. 69 do CP - (ID 145838241).

O apelante sustenta que: 1) a existência de “
punição civil (pena de multa) para o fato de desobedecer a ordem emanada de autoridade de trânsito, conforme art. 195 do CTB
” e o contexto de “
preservação da própria liberdade do agente
” configura a atipicidade do delito de desobediência; 2) as provas seriam insuficientes para condenação por embriaguez ao volante; 3) a pena-base teria sido fixada acima do mínimo legal mediante fundamentação inidônea; 4) a majorante do tráfico interestadual deveria ser afastada porque “
não houve a transposição de qualquer barreira estadual
”; 4) preencheria os requisitos do tráfico privilegiado; 5) faria jus a regime inicial diverso do fechado em razão da “
nova pena aplicada
”; 6) se reduzida a pena, teria direito à substituição da pena privativa por restritivas de direitos; 7) a
aquisição do veículo
o veículo Chevrolet Cobalt, cor branca, placas PRC-0823
“não tem qualquer relação com o ilícito apurado na ação penal”

Pede o provimento para que seja absolvido dos crimes de embriaguez ao volante e da desobediência. Subsidiariamente, reduzidas as penas do tráfico de drogas, com fixação de regime menos gravoso, substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e a restituição do Chevrolet Cobalt, cor branca, placas PRC-0823 (ID 145838242).

A 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS pugna pelo desprovimento do apelo (ID 145838245).

A i. 11ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. 1. AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. NÃO CABIMENTO. CIRCUNSTÂNCIA NEGATIVADA PELA PRÁTICA DE CRIME NA PRESENÇA DE CRIANÇA. MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA. 2. EXCLUSÃO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DO VETOR DESCRITO NO ARTIGO 42 DA LEI DE DROGAS. INADMISSIBILIDADE. QUANTIDADE DE DROGAS JUSTIFICA A EXASPERAÇÃO DA PENABASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. 3. RECONHECIMENTO DA FIGURA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006. INADMISSIBILIDADE. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS CUMULATIVOS AUTORIZADORES. 4. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITO. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DO PRESSUPOSTO OBJETIVO DO INC. I DO ART. 44 DO CP. 5. ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA SANÇÃO CORPÓREA. IMPERTINÊNCIA. REGIME FIXADO DE ACORDO COM A REPRIMENDA ESTABELECIDA. 6. RESTITUIÇÃO DE BEM APREENDIDO. IMPOSSIBILIDADE. VEÍCULO UTILIZADO PARA TRANSPORTAR DROGAS. ENTENDIMENTO DO STF DE QUE É POSSÍVEL O CONFISCO DE TODO BEM DE VALOR ECONÔMICO EM DECORRÊNCIA DO TRÁFICO DE DROGAS. 7. ABSOLVIÇÃO DA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ARTIGO 306 DA LEI N. 9.503/97. IMPROCEDÊNCIA. OS ELEMENTOS PROBATÓRIOS ANGARIADOS DURANTE A INSTRUÇÃO CRIMINAL PERMITEM EXTRAIR GRAU DE CERTEZA SOBRE A AUTORIA E A MATERIALIDADE DO DELITO. DEPOIMENTO FIRME E COESO DOS POLICIAIS MILITARES QUE ATENDERAM A OCORRÊNCIA. AUTO DE CONSTATAÇÃO ATESTA A INFLUÊNCIA DE SUBSTÂNCIA PSICOATIVA. 8. VIOLAÇÃO AO DIREITO DE SILÊNCIO INOCORRÊNCIA. ENTENDIMENTO DO TJMT DE QUE EM SE TRATANDO DE ABORDAGEM POLICIAL, EM SITUAÇÃO DE FLAGRANTE, NÃO É EXIGIDO QUE SE FAÇA A ADVERTÊNCIA DO DIREITO AO SILÊNCIO. 9. ABSOLVIÇÃO DA IMPUTAÇÃO DESCRITA NO ARTIGO 330 DO CÓDIGO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. DESOBEDIÊNCIA À ORDEM DE PARADA CONFIRMADA PELOS POLICIAIS NAS DUAS FASES DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.
”
(Gerson Natalício Barbosa, procurador de Justiça - ID 150642154)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] na data do dia 03 (três) de junho de 2022, por volta das 16h30min, nas imediações da Rua 08, Bairro Cidade Jardim, nesta cidade e comarca de Barra do Garças/MT, o denunciado LINDOMAR ANTÔNIO DE CASTRO , após aquisição e recebimento de maneira escusa, transportou com a finalidade de fornecer de qualquer modo ao consumo de terceiros e visando a disseminação entre Estados da Federação, 10 (dez) tabletes porções de substância análoga a cocaína com peso aproximado de 10.510g (dez quilos e quinhentos e dez gramas), bem como 05 (cinco) envelopes de substância análoga a cocaína com peso aproximado de 9,845g (nove gramas e oitocentos e quarenta e cinco miligramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, substâncias estas causadoras de dependência física e química. [...]

Consta, ainda, que nas mesmas circunstâncias de tempo e local acima descritas o denunciado LINDOMAR ANTÔNIO DE CASTRO, conduziu veículo automotor (Chevrolet/Cobalt, cor branca, placas PRC 0823) com a capacidade alterada em razão da influência de substância psicoativa que determine

dependência e com dano potencial para duas ou mais pessoas.

Consta, por fim, que nos mesmos moldes anteriormente narrados o denunciado LINDOMAR ANTÔNIO DE CASTRO, desobedeceu ordem legal emanada de funcionário público. [...]

Em face do exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO denuncia LINDOMAR ANTÔNIO DE CASTRO , como incurso nas sanções do artigo 33,

caput , c/c artigo 40, inciso V, ambos da Lei Ordinária de n.º 11.343/2006, artigo 306, c/c artigo 298, inciso I, ambos da Lei Ordinária Federal nº 9.503/97 e artigo 330 do Código Penal, em concurso material de crimes [...].
”
(Wellington Petrolini Molitor, promotor de Justiça – ID 145838187)

O Juízo singular dosou as penas e reconheceu a reponsabilidade penal nos seguintes termos:

“[...] 2.

Do Mérito

a) Do artigo 33, Lei 11.343/06 [...]

Presentes, destarte, os elementos subjetivos, objetivos e normativos do tipo de injusto e inexistindo, sequer alegadas, excludentes de ilicitude e culpabilidade, reputo provado e consumado a hipótese típica do art. 33, Lei 11.343/06, pelo que julgo procedente a pretensão punitiva estatal contida na denúncia, para o fim de condenar o denunciado pelo delito supramencionado.

Da dosimetria

Da pena base

Quanto à pena-base, os vetores da personalidade, antecedentes, conduta social, culpabilidade, consequências, circunstância e motivos, nada demonstram em desfavor produzido nos autos.

No vetor circunstância ̧ constata-se que os fatos foram praticados em presença de criança, tendo em vista que o filho do denunciado, menor de 12 (doze) anos e portador de necessidades especiais, estava no interior do veículo durante todo o trajeto, razão pela qual elevo a pena em 1/6, sobre o mínimo cominado, resultando num aumento de 10 (dez) meses.

O comportamento da vítima, não deve ser analisado em desfavor, dado que inexiste vítima individualizável, por se tratar de crime contra a ordem pública e a saúde pública.

Ponderando tais elementos conforme a necessidade e a suficiência para a reprovação e prevenção do crime, subordinadas ao princípio da culpabilidade, e utilizando o critério qualitativo e quantitativo, fixo a pena base em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão.

Analisando-se os vetores dosimétricos do art. 42, Lei 11.343/2006, verifico ter sido apreendido um total de 10 (dez) tabletes, pesando aproximadamente de 10,510kg (dez quilos e quinhentos e dez gramas) e 05 (cinco) porções, pesando aproximadamente de 9,845g (nove gramas e oitocentos e quarenta e cinco miligramas), ambos da substância de qualidade cocaína, substância que é extremamente nociva à saúde pública.

Conforme entendimento recente do Superior Tribunal de Justiça, as circunstâncias preponderantes do art. 42, da Lei nº. 11.343/06, devem ser valoradas exclusivamente na primeira etapa da dosimetria, não havendo margem para a transferência da análise desses elementos para as etapas posteriores: [...]

Sendo assim, considerando a quantidade apreendida, elevo a pena em 1/6 e fixo a pena base em 06(seis) anos e 08(oito) meses de reclusão.

Da pena provisória

Seguindo o critério trifásico do art. 68, CP, passo a fixar a pena provisória.

Presente a atenuante da confissão espontânea, pelo que diminuo a pena em 1/6, e fixo a pena provisória em 05 (cinco) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão.

Inexistem agravantes.

Da pena definitiva

Seguindo o critério trifásico do art. 68, CP, passo a fixar a pena definitiva.

Presente a causa de aumento de pena atinente à interestadualidade, considerando o depoimento do PRF Gabriel Osiris Correia França, complementado pelo depoimento da PRF Aline Carvalho Silva, que relataram que o réu veio de Cuiabá-MT e tinha como destino Goiânia-GO, não chegando ao seu destino final por conta da abordagem policial.

Assim, prevalece o entendimento de que para incidência da majorante do art. 40, inciso V, da Lei n. 11.343/06, desnecessário a transposição de fronteiras eis que esteja demonstrada a intenção (súmula 587 do STJ)

Assim, majoro a pena do acusado em 1/6 (um sexto).

Quanto as causas de diminuição, a Defesa postula o reconhecimento do privilégio aduzindo a presença dos requisitos previstos em lei. Porém, considerando que o tráfico visava atingir dois Estados da Federação (Cuiabá-MT/Goiânia-GO); o transporte de grande quantidade e a qualidade da droga, a forma fracionada, quais sejam: 10 (dez) tabletes e 05 (cinco) porções de cocaína, ainda na presença de seu filho menor de 12 (doze) anos e portador de necessidades especiais, todos estes vetores, em conjunto, são incompatíveis com o privilégio.

Assim, afasto o privilégio do réu e fixo a pena definitiva em: 06 (seis) anos 05 (cinco) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão.

Da multa

Quanto à pena de multa, aplico-a em 648 dias multa, no importe de 1/30 do salário mínimo o dia multa (art. 43, Lei 11.343/06).

b) Da imputação do art. 330, CP

Analisando o caderno probatório dos autos, constam oitivas dos policiais federais PRF Gabriel Osiris Correia França, PRF Aline Carvalho Silva que relataram que o denunciado Lindomar Antônio de Castro empregou fuga diante da ordem de parada.

O PRF Gabriel Osiris Correia França relatou em juízo o momento em que os policiais deram ordem de parada e o denunciado não a obedeceu: [...]

No mesmo sentido, a PRF Aline Carvalho Silva, relatou que: [...]

Ainda, colaborando com as provas nos autos, o denunciado, interrogado em juízo, confessou que todos os fatos imputados a ele são verdadeiros (00’22’’).

Certo é que a fuga em veículo automotor desobedecendo ordem de parada emitida por autoridade cuja incumbência é reprimir delitos configura crime. Nesse sentido: [...]

Deste modo, restando comprovado que no dia dos fatos o denunciado Lindomar Antônio de Castro desobedeceu à ordem legal do policial rodoviário federal, pelo que julgo procedente a pretensão punitiva contida na denúncia, e condeno o acusado como incurso no tipo penal do art.330, CP. [...]

c) Da imputação do art. 306 c/c 298, I, da Lei n. 9.503/97

A materialidade e autoria, restaram comprovadas, pois conforme a narrativa dos policiais PRF Aline Carvalho Silva que narra que o denunciado estava dirigindo sob efeito de substâncias psicoativa e perigosamente em via pública, colocando terceiros em perigo: [...]

Corroborando a isso tem-se o relato do PRF Gabriel Osiris Correia França: [...]

Somado a isso, verifica-se que, em juízo, o réu Lindomar Antônio de Castro confirmou a confissão feita aos policiais rodoviários policiais no momento de sua prisão.

Deste modo, restando comprovado que no dia dos fatos o denunciado Lindomar Antônio de Castro encontrava-se dirigindo veículo automotor em via pública, sob efeito de substância psicoativa, em alta velocidade e expondo a dano potencial duas ou mais pessoas ou com grande risco de grave dano patrimonial a terceiros, julgo procedente a pretensão punitiva contida na denúncia, e condeno o acusado como incurso nas sanções do art. 306 c/c art. 298, inciso I, ambos da Lei n.º 9.503/97. [...]

d) Do concurso de crimes

Autônomos os delitos (art. 33, caput, da Lei 11.343/06, c/c art. 330, CP e art. 309 c/c art. 298, inciso I, ambos da Lei Federal n. 9.503/97), não sendo os delitos da mesma espécie, preenchidas as hipóteses do art. 69, CP, o concurso há de ser o material.

Aplico, portanto, o critério do cúmulo, perfazendo a pena final de 06 (seis) anos e 05 (cinco) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão e 06 (seis) meses e 15 (quinze) dias de detenção. [...]

Nos termos do art. 293, do CTB, fixo a sanção de suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor, pelo prazo de 02 (dois) meses.

Da substituição

Incabível a substituição nos termos do artigo 44, I, CP.

Do regime

Conforme já destacado anteriormente, o acusado transportava 10 (dez) tabletes e 05 (cinco) porções de cocaína. A quantidade excessiva de droga também serve de fundamento idôneo para a adoção de regime mais gravoso para início do cumprimento da pena, nos termos do Enunciado 47, da Jurisprudência Consolidada do Eg. TJMT: [...]

Assim, considerando que a pena fixada é superior a 4 (quatro) anos e houve valoração negativa no vetor circunstâncias (artigo 33, § 3º, do CP) e em consonância com a jurisprudência do Eg. TJMT fixo regime inicial fechado ao réu. [...]

Da perda dos valores e bens apreendidos

Considerando que o denunciado foi flagrado transportando entorpecente com o veículo apreendido, decreto a perda do veículo e dos valores apreendidos, em favor da União.

Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese da repercussão geral: [...]

3.

Dispositivo

a) Condeno o denunciado Lindomar Antônio de Castro, na sanção do art. artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06 c/c artigo 330 do CP, e artigo 306 c/c artigo 298, inciso I, ambos da Lei n. 9.503/97, aplicando-lhe a pena de 06 (seis) anos e 05 (cinco) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão e 06 (seis) meses e 15 (quinze) dias de detenção, e fixo 648 (seiscentos e quarente e oito) dias multa, no regime fechado, sem direito de recorrer em liberdade;

b) Condeno em suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor, pelo prazo de 02 (dois) meses; [...]

d) Decreto a perda do veículo Chevrolet/Cobalt, cor branca, placa PRC 0823 e dos valores apreendidos, em favor da União [...].”
(Douglas Bernardes Romão, juiz de Direito – ID 145838241)

Pois bem.

As materialidades do tráfico de drogas e da embriaguez ao volante estão demonstradas pelo Termo de Apreensão (ID 145837708), Termo de Constatação de Sinais de Alteração da Capacidade Psicomotora (ID 145837706 – fls. 10), Laudo de Constatação nº 300.2.04.2022.006490-0 (ID 145837728), Laudo Pericial nº 3.14.2022.88107-01 (ID 145838235), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Gabriel Osiris Correia França, policial rodoviário federal (ID 145837707), Aline Carvalho Silva, policial rodoviária federal (ID 145837710) e o apelante (ID 145837712).

Em Juízo, colheram-se as declarações de Gabriel Osiris Correia França, policial rodoviário federal (ID 145838231/ 145838232), Aline Carvalho Silva, policial rodoviária federal (ID 145838228/ 145838229), Euslene Moraes Carolina, escrivã de Polícia (ID 145838230), Kalesse Vieira Magalhães, testemunha abonatória (ID 145838233), Nathália Alexandre Castro Vieira, testemunha abonatória (ID 145838234) e o interrogatório do apelante (ID 145837712).

Destacam-se do contexto probatório que:

- no dia 3.7.2022, por volta das 16h30min, na rua 8, bairro Cidade Jardim, no município de Barra do Garças/MT, o apelante transportou 10 (dez) tabletes
e 5 (cinco) envelopes com
peso total de 10,519kg (dez quilos e quinhentos e dezenove gramas) de cocaína de cocaína, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Na mesma data [3.7.2022], o apelante conduziu veículo automotor (Chevrolet/Cobalt, cor branca, placas PRC-0823) com a capacidade alterada em razão da influência de substância psicoativa e desobedeceu ordem legal emanada de funcionário público (ID 145838187);

- os policiais rodoviários federais Gabriel Osiris Correia França e Aline Carvalho Silva, em ambas as fases da persecução penal, declararam que durante “
fiscalização estática
” no km 8 da BR 070, foi dada ordem de parada para o apelante, o qual desobedeceu e empreendeu fuga; iniciado o acompanhamento do apelante, foram emitidos sinais sonoros para que o apelante parasse o veículo; ele se dirigiu para o bairro São José; conseguiram ter o visual dele [apelante] em razão do rastro de poeira causado pelo veículo; no final do bairro ele parou o veículo e foi flagrado dispensando uma mochila no matagal do lado; o apelante desobedeceu a ordem de colocar as mãos na cabeça e tentou ligar novamente seu veículo, razão pela qual utilizaram o espargidor de pimenta e o algemaram; a partir desse momento o apelante ficou mais colaborativo; no interior da mochila dispensada pelo apelante foram localizados 9 (nove) tabletes de cocaína e mais 1 (um) tablete no interior do veículo, embaixo do banco do motorista; apenas nesse momento perceberam a presença do filho do apelante no automóvel; “
levamos o carro para nossa unidade operacional e fizemos uma busca no veículo, aí lá foi encontrada outras coisas, foi encontrada uma substancia análoga a anfetamina, comprimidos, cerca de vinte e quatro se não me engano, cocaína também no pacotinho, em vários pacotinhos
”; o apelante asseverou que veio buscar a droga em Cuiabá e estava retornando para sua cidade, qual seja Goiânia/GO; o apelante “
confessou para gente que ele tinha usado cocaína de Primavera para Barra do Garças e ele apresentava também sinais, ele estava bem eufórico
” (ID 145837707; ID 145837710; ID 145838231; ID 145838232; ID 145838228/ ID 145838229).

- o apelante, perante a autoridade policial, permaneceu em silêncio (ID 145837712). Em Juízo, ao ser indagado por seu advogado [Pedro Paulo De Medeiros – OAB/GO 18.111] se “
reconhece e confessa os fatos que lhe são imputados
”, respondeu que “
sim
e que estava arrependido” (ID 145837712).

Dito isso, vejamos.

Os depoimentos dos policiais rodoviários federais Gabriel Osiris Correia França e Aline Carvalho Silva, corroborados pela confissão do apelante, são harmônicos e coesos no sentido de que durante fiscalização na rodovia BR 070, o apelante desobedeceu a ordem de parada e fugiu acelerando o veículo, sendo efetuada sua detenção após perseguição em alta velocidade.

O descumprimento à ordem de parada de veículo, ordenada por policiais rodoviários federais, no exercício da atividade policial ostensiva, caracteriza crime de desobediência (TJDF, AP 0006902-67.2018.8.07.0001, rel. Des. Jair Soares, 2ª Turma Criminal, 19.3.2020), não sendo caso de “
punição com medida administrativa inscrita no art. 195 do CTB”
(TJMT, Ap nº 0015768-50.2018.8.11.0002 – Relator: Des. Paulo da Cunha – 15.12.2021).

Demonstrada a consciente e voluntária ação do réu em desobedecer à ordem policial, a responsabilidade penal pela desobediência deve ser preservada (TJDF, AP 20150810007549, rel. Des. Jesuíno Rissato, 29.9.2015).

No tocante à embriaguez ao volante, o apelante, durante a abordagem policial, apresentava “
olhos vermelhos, pupilas dilatadas e vestes em desordem
” e mostrava-se “
agressivo, arrogante, exaltado, falante, dispersivo e eufórico
”, conforme Termo de Constatação de Sinais de Alteração da Capacidade Psicomotora (ID 145837706 – fls. 10), subscrito pelos agentes públicos [Gabriel Osiris Correia França e Aline Carvalho Silva], os quais ratificaram, em Juízo, os sinais de embriaguez, corroborados, ainda, pela confissão judicial do apelante.

O c. STJ firmou entendimento no sentido de que a constatação de embriaguez por agentes policiais mostra-se suficiente para atestar alteração da capacidade psicomotora do condutor pela influência de álcool ou qualquer outra substância psicoativa que determine dependência (RHC 95316/AL – Relator: Min. Felix Fischer – 1º.8.2018).

Nesse quadro, os depoimentos dos policiais rodoviários federais [Gabriel Osiris Correia França e Aline Carvalho Silva], tanto na fase policial quanto em juízo, somados a confissão judicial e às informações do Termo de Constatação de Sinais de Alteração da Capacidade Psicomotora, mostram-se suficientes para comprovar a condução de veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão de influência de álcool (TJMT, Enunciado Criminal 8).

Aplicável o seguinte julgado deste e. Tribunal:

“
A absolvição não tem lugar quando as provas convergem no sentido de o réu ter cometido o crime de embriaguez ao volante que lhe é imputado. São válidas como elemento probatório, desde que em consonância com as demais provas dos autos, as declarações dos agentes policiais ou de qualquer outra testemunha
.” (TJMT, AP nº 147425/2017 – Relator: Des. Pedro Sakamoto – Segunda Câmara Criminal – 2.3.2018)

Logo, não se identifica insuficiência probatória a ensejar a absolvição do apelante do crime de embriaguez ao volante.

Quanto à pena-base do tráfico de drogas, o Juízo singular fixou-a em 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão, ao considerar desfavoráveis as circunstâncias do crime, bem como a natureza e a quantidade de drogas.

Ocorre que a quantidade e natureza da droga - 10,519kg (dez quilos e quinhentos e dezenove gramas) de cocaína - foram utilizadas também, na terceira fase, para afastar o tráfico privilegiado.

A utilização concomitante/simultânea da natureza e quantidade de droga para elevar a pena-base e afastar o tráfico privilegiado ou modular sua fração redutora caracteriza
bis in idem
e, consequentemente, inidoneidade dessa fundamentação.

O c. STF firmou orientação, em repercussão geral, que “
as circunstâncias da natureza e da quantidade da droga apreendida devem ser levadas em consideração apenas em uma das fases do cálculo da pena
” (ARE 666334/AM - Relator: Min. Gilmar Mendes - 6.5.2014).

Outrossim, o c. STJ, em posição majoritária, não tem admitido a utilização da quantidade da droga na primeira fase para fixar a pena-base acima do mínimo legal e na terceira etapa tanto para afastar a incidência do tráfico privilegiado ou para modular a fração redutora, indistintamente (AgRg no REsp 225.352/MT - Relator: Min. Antônio Saldanha Palheiro - 15.3.2018; AREsp 1362417/MT - Relator: Rogerio Schietti Cruz - 17.10.2018; HC 468916 - Relatora: Minª. Laurita Vaz - 14.2.2019; REsp 1792066 - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 27.2.2019; HC 476190 - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 27.2.2019).

No mesmo sentido, sublinhe-se aresto deste e. Tribunal:

“
Ocorre bis in idem se há utilização da natureza/quantidade de droga concomitantemente para a majoração da pena-base, na primeira fase, e para justificar o patamar da minorante do tráfico privilegiado, na terceira fase
.” (AP NU 0002371-91.2018.8.11.0011 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri -Primeira Câmara Criminal - 18.11.2020)

Por outro lado, a prática do tráfico de drogas na companhia de filho menor de idade constitui fundamentação idônea para negativação das circunstâncias do crime, por evidenciar “
alto grau de reprovabilidade na conduta do agente
” (STJ, AgInt no AREsp 1025266/SC – Relatora: Min.ª Maria Thereza de Assis Moura – 2.3.2017).

Em relação ao patamar de aumento da pena-base, o c. STJ tem entendido ser proporcional a exasperação da pena-base em 1/6 (um sexto) “
para cada circunstância judicial negativa
” (HC 505.435/SP - Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 17.6.2019; AgRg no HC 600.179/SP - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 27.11.2020).

Por conseguinte, redimensiona-se a pena-base a 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Na segunda fase, incide a atenuante da confissão espontânea (CP, art. 65, III, ‘d’), devidamente reconhecida na sentença, visto que o apelante admitiu o tráfico de drogas perante a autoridade judicial (ID 145837712).

Não obstante, o c. STJ firmou orientação jurisprudencial no sentido de que deve ser adotada a fração paradigma de 1/6 (um sexto) para diminuição da pena pela incidência das atenuantes genéricas (AgRg no HC n. 539.585/MT – Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz – 10.12.2020).

Todavia, a preexistência de circunstância atenuante não pode conduzir a pena intermediaria abaixo do mínimo legal (STJ, Súmula 231).

Desse modo, redimensiona-se a pena provisória para 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, visto que não há circunstâncias agravantes.

Na terceira fase, o juiz da causa não aplicou o tráfico privilegiado por entender que não se encontram preenchidos os requisitos legais.

No caso, os policiais rodoviários federais Gabriel Osiris Correia França e Aline Carvalho Silva descreveram, coerentemente, a apreensão de 10,519kg (dez quilos e quinhentos e dezenove gramas) de cocaína, divididos em 10 (dez) tabletes e 5 (cinco) envelopes, que estava sendo transportada no veículo Chevrolet Cobalt, cor branca, placas PRC-0823, conduzido pelo apelante.

Atente-se que a cocaína transportada pelo apelante possui alto valor comercial, possível de ser estimado em
R$ 525.950,00 (quinhentos e vinte e cinco mil e novecentos e cinquenta reais)
, segundo estudo do UNODC - Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime (disponível em: https://www.cdebrasil.org.br/boletins), ao se considerar a apreensão de 10,519kg (dez quilogramas e quinhentos e dezenove gramas) de cocaína, com o valor de R$50,00 (cinquenta reais), por grama, em Mato Grosso [10,519kg x 1000g x R$ 50,00 por grama].

A quantidade e natureza - 10,519kg (dez quilos e quinhentos e dezenove gramas) de cocaína -, a forma de acondicionamento [10 tabletes], o modo de execução do crime, qual seja o transporte de drogas entre Estados da Federação [de Mato Grosso para Góias], somados ao elevado valor de mercado da substância entorpecente apreendida - R$ 525.950,00 (quinhentos e vinte e cinco mil e novecentos e cinquenta reais) -, são elementos que induzem envolvimento do apelante em organização criminosa destinada à traficância (STJ, AgRg no REsp 1770267/MS - Relator: Min. Felix Fischer - 11.2.2019).

Essas circunstâncias fáticas elidem a categoria de “mula”, mesmo porque essa modalidade envolve aqueles indivíduos que carregam as drogas com seu esforço físico, isto é, seja acopladas em seu corpo, seja em mochilas/bolsas de pequeno porte, em alusão ao animal mula,
“
para traficar os mais diversos tipos de drogas entre as fronteiras do pais e do mundo
”
,
(CAMPOS NETO, M. F. de; VANRELL, J. P. Mulas Humanas: no narcotráfico internacional Bolívia – Brasil. 3. ed. Suicidas em Potencial. Leme-SP: Jhmizuno, 2020) e
não em veículos automotores, como é o caso dos autos.

Nesse quadro, o reconhecimento do tráfico privilegiado afigura-se impertinente.

Por sua vez, a destinação da droga ao Estado de Goiás está comprovada pelo depoimento dos policiais rodoviários federais [Gabriel Osiris Correia França e Aline Carvalho Silva] e pelas circunstâncias da apreensão, ocorrida no município de Barra do Garças/MT, limítrofe ao Estado de Goiás.

O c. STJ assentou diretriz jurisprudencial no sentido de que, para a incidência da majorante prevista no art. 40, V, da Lei n.º 11.343/06, apresenta-se

desnecessária a efetiva transposição de fronteiras entre estados da federação, sendo suficiente a realização de atos executórios para essa finalidade (HC 389.109/MS - Relatora: Min.ª Maria Thereza de Assis Moura – 8.5.2017; AgRg no HC 323.261/MS – Relator: Min. Nefi Cordeiro – 9.2.2017).

Em idêntico teor, colhe-se o Enunciado Criminal 4 do TJMT [“
A incidência da causa de aumento de pena contida no inciso V do art. 40 da Lei n. 11.343/2006 prescinde da efetiva transposição de divisas interestaduais, bastando a comprovação de que a substância entorpecente tinha por destino outro Estado ou o Distrito Federal
”].

Sendo assim, conserva-se a majorante na fração mínima de 1/6 (um sexto).

Portanto, torna-se definitiva a pena do tráfico de drogas em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Sobre o regime prisional, a primariedade, bons antecedentes, maioria das circunstâncias judiciais favoráveis e pena imposta - inferior a 8 (oito) anos – autorizam a imposição do semiaberto (CP, art. 33, § 2º, ‘b’, e § 3º), por medida de política criminal, sobretudo ao considerar a inexistência de qualquer outro registro criminal em face do apelado e “
a finalidade ressocializadora da sanção penal
” (TJMT, AP N.U 0032471-67.2017.8.11.0042 – Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva – Terceira Câmara Criminal – 19.11.2020).

Quanto ao pleito de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos deduzido pelo apelante, mostra-se incabível devido ao não preenchimento de requisito legal, qual seja, reprimenda inferior a 4 (quatro) anos de reclusão (CP, art. 44, I).

No tocante a restituição do veículo [Chevrolet Cobalt, cor branca, placas PRC-0823], verifica-se que o apelante transportou cocaína no seu interior.

O c. STF, em sede de repercussão geral, assentou entendimento no sentido de ser possível o confisco de todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico de drogas, “
sem a necessidade de se perquirir a habitualidade, reiteração do uso do bem para tal finalidade
” (RE 638.491/PR – Relator: Min. Luiz Fux – 17.5.2017).

A expropriação do veículo utilizado em tráfico de drogas decorre de responsabilidade objetiva, prevista expressamente na CF/88, ao dispor que “
todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins [...] será confiscado e reverterá a fundo especial com destinação específica, na forma da lei
” [art. 243, parágrafo único].

Noutro giro, o perdimento de bens em favor da União pela prática de tráfico ilícito de entorpecentes constitui efeito da condenação, conforme disposto na Lei de Drogas [art. 63], “
in verbis
”: “
Ao proferir a sentença, o juiz decidirá sobre: I - o perdimento do produto, bem, direito ou valor apreendido ou objeto de medidas assecuratórias
”.

Desse modo, mostra-se impertinente a restituição do automóvel [Chevrolet Cobalt, cor branca, placas PRC-0823].

Com essas considerações, recurso
conhecido
e

PROVIDO PARCIALMENTE
para readequar as penas do apelante a 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, em regime inicial semiaberto, quanto ao tráfico de drogas, mantidas as condenações por desobediência e embriaguez ao volante a 6 (seis) meses e 15 (quinze) dias de detenção.

Por efeito,
COMUNIQUE-SE
ao Juízo da Execução Penal para adequação do regime imposto (SEEU nº 2000669-58.2022.8.11.0004).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/02/2023